Tribunal: TJBA
Processo: 8032810-37.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8032810
-
37
.202
4
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Alagoinhas

Processo de 1º Grau:
0500536
-
29
.2020.8.05.
0004

Impetrante:
Rodrigo Ludovico Goes Costa (OAB/BA N. 44.718)

Paciente:
Quione dos Santos Damasceno

Impetrado: MM. Juízo de Direito de Alagoinhas da 1ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FORMAÇÃO DE QUADRILHA
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS EM SEDE LIMINAR.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS
. DEMORA JUSTIFICADA.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO PELA AUTORIDADE COATORA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
PARECER
MINISTERIAL
PELA DENEGAÇÃO DO PLEITO. ORDEM DENEGADA.

- P
aciente que
integra grupo organizado, com intuito de praticar diversos crimes, denunciado pela prática de homicídio qualificado, por ter, na companhia de três corréus, preparado uma emboscada para ceifar a vida da vítima com diversos disparos de arma de fogo
.

- Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que não há desídia por parte da autoridade coatora, por se tratar de demanda complexa, com pluralidade de réus,
necessidade de citação por edital e expedição de cartas precatórias
.

-
Autoridade coatora que promoveu o desmembramento do feito, tramitando a ação penal de origem, tão somente, em relação ao paciente, tendo sido designada audiência de instrução para data próxima, a saber, 26/06/2024.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8032810-37.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.